Tribunal: TJMT
Processo: 1025189-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025189-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (AGRAVADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AFIRMAÇÃO DE AGRAVADO IDOSO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E DEPRESSÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO RECORRENTE – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA -REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO ATENDIDOS -
RECURSO PROVIDO.

Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ.

A simples alegação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento
fora
do instituto penal em se encontrava recolhido. Para a concessão da medida excepcional, é imprescindível a comprovação do acometimento do apenado por doença grave e a insuficiência ou a inadequação do tratamento oferecido na unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0012545-26.2008.4.01.3600, em trâmite pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve o benefício da prisão domiciliar ao reeducando Antônio José Cintra filho,
em razão de sua idade (60 anos) e saúde (diabetes, ácido úrico e depressão). (ID 134918687, p. 10/11).

Nas razões recursais, o
Parquet
pugna, busca revogar o benefício da prisão pena domiciliar concedida e determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do Agravado Antônio José Cintra Filho, para que inicie o cumprimento da pena no regime imposto (inicialmente fechado), prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto. (ID 1187282653, p. 31-35).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito para manter incólume a decisão prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 1187282653, p. 40 -35).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (
Id. 1187282653, p. 48
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 194309151), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pretendido a revogação do benefício de cumprimento da pena em regime domiciliar – Provimento – Agravado que não se enquadra nas hipóteses dos art. 318 do CPP e 117 da LEP – Não demonstração de doença grave – Quadro depressivo que possui tratamento medicamentoso, sendo completamente possível a continuidade do tratamento em unidade prisional – Pelo Provimento do recurso.” (Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto
pelo
Ministério Público de Mato Gross
o, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0012545-26.2008.4.01.3600, em trâmite pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve o benefício da prisão domiciliar ao reeducando Antônio José Cintra filho,
em razão de sua idade (60 anos) e saúde (diabetes, ácido úrico e depressão).

O juízo de origem proferiu a seguinte decisão na data de 01o de agosto de 2023:

“ Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando Antônio José Cintra Filho, condenado à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado,
pela prática do crime previsto no art. 317, §1o, c.c art, 71, ambos do Código Penal, perpetrado no ano de 2008.

O Juízo sentenciante, à mov. 52.1, na data de 09 de Dezembro de 2021, determinou a expedição de contramandado de prisão e consequente remessa da guia de execução penal a este Juízo para análise da viabilidade da concessão da prisão domiciliar, ante o estado de saúde apresentado pelo penitente.

A Guia de Execução Penal foi devidamente redistribuída à mov. 63.1, na data de 16 de Dezembro de 2021.

A defesa do penitente, à mov. 69.1, requereu a fixação de medidas cautelares diversa da prisão, sob o argumento de que o momento pandêmico então vivenciado justificaria a imposição da medida, por se tratar o apenado de pessoa inserida em grupo de risco. Relatórios médicos foram colacionados ao feito à mov. 69.

Em nova petição, a defesa reiterou o pedido formulado, na data de 05.10.2022. Novos exames foram acostados à mov. 72. Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela imediata expedição e mandado de prisão em desfavor do recuperando (mov. 78.1).

Remetidos os autos à conclusão, foi designada audiência de justificação para a data de 27.06.2023, visando apurar as condições de saúde do penitente. Em audiência, o penitente aduziu ser o único responsável pelos cuidados de sua sogra, atualmente acamada e ainda, que possui doenças crônicas, como diabetes, ácido úrico e depressão.

Documentação probatória acerca das doenças do recuperando e do estado de saúde da sogra, foi acostada à mov. 86. Em nova manifestação, o ilustre representante do parquet, à mov. 91.1, foi contrário ao pleito.

É o relato.

Decido.

O Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011 ).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte: Art. 117.

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Inobstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso, no caso em tela.

A tutela de familiares em linha reta ou colateral ascendente não possui previsão legal, sendo tal pleito passível de deferimento, excepcionalmente, se comprovado de maneira inconteste, a imprescindibilidade dos cuidados do recuperando, à luz de princípios constitucionais.

Neste sentido, vejamos dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDISPENSABILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, o recorrente não logrou comprovar sua indispensabilidade para os cuidados de sua genitora e de seu sobrinho, o que impede a concessão da prisão domiciliar fundamentada no art. 318 do Código de Processo Penal, mormente se considerado haver "outra filha maior de idade que presta cuidados à pessoa indicada como genitora do criminoso e o auferimento de renda, pela idosa, de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), suficiente para a manutenção de suas despesas mensais". (...) 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o paciente não comprovou ser imprescindível aos cuidados de sua genitora e do sobrinho". 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RHC n. 111.809/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020 .)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO. CUIDADOS COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Este Tribunal Superior tem posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto e porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados com a genitora. Segundo os fundamentos do v. acórdão, ficou demonstrado que a genitora está aos cuidados de uma das filhas e possui outros filhos e um neto que dela cuidam, somando, portanto, 4 (quatro) pessoas que podem se revezar e cuidar da idosa, não sendo imprescindível os cuidados do paciente. Precedentes. III - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto e porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados com a genitora. Segundo os fundamentos do v. acórdão, ficou demonstrado que a genitora está aos cuidados de uma das filhas e possui outros filhos e um neto que dela cuidam, somando, portanto, 4 (quatro) pessoas que podem se revezar e cuidar da idosa, não sendo imprescindível os cuidados do paciente. IV - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, de que o paciente não comprovou a sua imprescindibilidade aos cuidados com a genitora, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demanda o reexame do acervo fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes.Habeas Corpus não conhecido.(STJ, HC n. 538.597/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

No caso em comento, embora comprovado que a sogra do penitente está acamada, é inconteste que possui outros filhos e familiares que possam assisti-la, como se vê das informações prestadas em audiência de justificação.

No tocante à análise da concessão do benefício sob o viés da condição de saúde do apenado, verifica-se que foram acostadas aos autos farta documentação que aponta o diagnóstico de diabetes mellitus e depressão, os quais, certamente serão agravados com o cárcere.

Em observância ao princípio da adequação, o mero fato de ser pessoa apenada acometida por doença grave não gera, em face do preenchimento de algum dos requisitos constantes nos dispositivos retro mencionados, o direito à concessão de prisão domiciliar, necessitando, pois, de efetiva comprovação da impossibilidade de tratamento intramuros.

Desse modo, a existência de doença grave, conforme preceitua o inciso II, do art. 318 do Código de Processo Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar.

No entanto, no caso em comento, o quadro atual de saúde do penitente, somado à idade avançada, devidamente comprovados pelas informações coligidas aos autos (mov. 86), aponta a necessidade premente da concessão do benefício, em virtude da necessidade de acompanhamento médico e medicação constante.

Não podemos olvidar que os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Soma-se a isso o fato que, além do quadro de saúde apresentado, verifica-se a extrema necessidade de prestação de cuidados psiquiátricos ao apenado.

Atualmente, ainda nos encontramos diante de uma pandemia em nível mundial como nunca antes experimentada no mundo contemporâneo que, embora arrefecida, ainda está presente, de modo que, o Poder Judiciário não pode se imiscuir de também decidir em situações em que a lei não alcança.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – REGIME FECHADO – DOENÇA GRAVE – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE DO AGRAVANTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – SUBMISSÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ART.319, INC. IX CPP – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ.

Pelo apurado, entende-se prudente adotar a posição mais cautelosa possível no momento, o que, no caso, conduz à concessão da ordem para determinar que o paciente seja recolhido em prisão domiciliar. A postura ora adotada visa evitar que mal maior acometa ao agravante. (N.U 0001016-47.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

No mais, verifica-se que a condenação em testilha refere-se a crime contra a Administração Pública perpetrado no ano de 2008, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos, sem que até a presente data tenha o penitente qualquer envolvimento em novo crime ou qualquer notícia de descumprimento a ordens judiciais emanadas.

Desta feita, diante das características mencionadas, é evidente que o quadro de saúde explicitado nos autos, somado à avançada idade e prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, clama pela concessão imediata do benefício, máxime em face da existência de doenças consideradas graves devidamente comprovadas.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a manutenção do penitente em recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar sob tratamento médico.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, II, do CPP, c.c art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, para conceder ao recuperando ANTÔNIO JOSÉ CINTRA FILHO o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo prazo de 180 dias, mediante a seguinte condição:

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SOB PENA DE revogação do benefício.

Determino ao apenado que as saídas para atenção médica deverão ser comunicadas à Central de Monitoramento Eletrônico, no prazo máximo de 48h após a ocorrência dos fatos.

Por fim, determino que a equipe psicossocial que atua neste Juízo PROMOVA VISITA DOMICILIAR, MENSALMENTE, para elaboração de relatório acerca do estado que o mesmo se encontra e da continuidade na realização do tratamento médico.

Determino à Central de Monitoramento a apresentação de relatórios bimestrais de violação das condições impostas ao monitoramento eletrônico. Para tanto, deverá o recuperando se deslocar até a Central, no prazo de 48h, para instalação do equipamento.

Expeça-se mandado de prisão domiciliar”
(Id. 187273192).

Pois bem.

Assim o dispositivo legal:

“Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

II
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV
- condenada gestante.”

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida.

No presente caso, observados os documentos que instruem o pedido, verifico que há documentos emitidos por médicos particulares que atestam que o apenado foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2 e depressão, (Id. 207726689). Todavia, não há nenhum atesto oficial sobre a autenticidade desses documentos.

Não obstante, ainda que não se duvide da veracidade dos documentos e diagnósticos, a mera constatação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento
fora
do instituto penal em se encontrava recolhido.

Como já consignado, para que se conceda a prisão domiciliar, é imprescindível que se comprove,
através de documentos oficiais,
que que está acometido de doença grave e que o tratamento necessário, seja particular ou pela rede pública, não pode ser realizado no próprio estabelecimento prisional. O que nos autos não restou comprovado.

Nesse sentido:

“(...) SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ENFERMIDADE GRAVE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER CUIDADOS MÉDICOS NO ESTABELECIMENTO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.1) Não se conhece do writ quando os pedidos formulados já foram alvos de julgamento em ação mandamental impetrada recentemente.2) A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do princípio da razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso concreto. No caso dos autos, a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula no. 21 do STJ, ao passo que os autos aguardam apenas o retorno da carta precatória para intimação do réu.3) Ausente a comprovação de que o paciente esteja acometido por alguma doença grave ou que seja impossível o tratamento dentro da unidade prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP, inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar.4) Ordem parcialmente conhecida e nesta extensão denegada.

(N.U 1003639-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO – RÉU CONDENADO À PENA DE 19 (ANOS) E 03 (TRÊS) MESES –

REGIME FECHADO –

CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILAR PARA REALIZAR CIRURGIA DE RETIRADA DE ESTILHAÇOS DA PERNA – DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU O BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUNTEÇÃO BENEFÍCIO – TRATAMENTO MÉDICO EM REGIME DOMICILIAR –

IMPROCEDÊNCIA – ADEQUADO TRATAMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL

– REITERAÇÃO DELITIVA – PARECER DA PGJ INTEGRADO

–

RECURSO DESPROVIDO.Parecer da Procuradoria Geral de Justiça – fl. 509 “[...]
Não basta, porém, que esteja o condenado padecendo de alguma doença. É preciso, também, prova indiscutível de que está acometido de doença grave e não possa receber, no presídio onde se encontra, assistência médica adequado, seja por médico particular, seja pela rede pública de saúde. No presente, por não haver prova de que não seja possível ao reeducando receber a assistência médica devida no próprio estabelecimento prisional, não há como se lhe conceder a prisão domiciliar
.

[...].
”Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, elencados no art. 117 da 7.210/84, são taxativos e, atualmente, o agravante não se encontrando em nenhuma dessas hipóteses, impossível o restabelecimento do referido benefício.
(N.U 0031667-02.2017.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. A concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses previstas no artigo 117 da LEP depende da demonstração da efetiva necessidade da medida, diante de situação excepcional. No caso, ainda que comprovado o acometimento do apenado por doença grave, não restou demonstrada a insuficiência ou a inadequação do tratamento ao qual está sendo submetido na unidade prisional. Ao revés, ao que as decisões posteriores à agravada indicam, o estabelecimento está atendendo as necessidades exigidas pela doença que acomete o apenado, viabilizando o tratamento pós-operatório, tudo devidamente supervisionado pelo magistrado originário. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo No 70078599750, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 03/10/2018)”

Assim, não demonstrada a situação de excepcionalidade a possibilitar a concessão do benefício, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para que o agravado seja submetido ao regime prisional imposto na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024